Tribunal: TJMT
Processo: 1005894-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005894-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (AGRAVANTE), ADEMIR JOSE DONATONI - CPF: 655.709.448-34 (AGRAVADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO), BLOCOS BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.221.826/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOLFO ENS - CPF: 345.298.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO LOPES MOREIRA - CPF: 331.093.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 781.484.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 021.662.051-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença para excluir executado por ilegitimidade passiva, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se são devidos honorários advocatícios na hipótese de exclusão de executado por ilegitimidade passiva; (ii) definir o critério de fixação da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de parte indevidamente incluída no polo passivo enseja a fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.
4. A concordância do exequente com a impugnação não afasta a sucumbência, pois foi quem deu causa à instauração do incidente; 5. A ausência de condenação e a dificuldade de mensuração do proveito econômico autorizam a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios pela exclusão de executado indevidamente incluído no cumprimento de sentença, ainda que haja concordância do exequente. 2. Na ausência de condenação e de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Elarmin Miranda
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
Ademir José Donatoni
, acolheu a impugnação apresentada por
Adolfo Ens
para reconhecer sua ilegitimidade passiva, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes desta exclusão.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta, em síntese, que foram apresentadas duas impugnações distintas no juízo de origem: uma pela empresa
Blocos Brasil Ltda.
(alegando excesso de execução) e outra por
Adolfo Ens
(alegando ilegitimidade passiva).

Diz que o magistrado
a quo
fixou honorários advocatícios apenas pelo acolhimento do excesso de execução (em favor da empresa), omitindo-se quanto ao arbitramento de honorários pelo acolhimento total da tese de ilegitimidade passiva de
Adolfo Ens
.

Assevera que a decisão viola o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, bem como o entendimento no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários de sucumbência de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido em razão da extinção da execução em face do executado excluído.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 350201642, noticiando a manutenção da decisão agravada.

O Agravado apresentou contraminuta no ID n. 352441895, pugnando pelo desprovimento do recurso, subsidiariamente, requer que os honorários sejam fixados de forma analógica ao art. 338, parágrafo único, do CPC (entre 3% e 5% do valor da causa), ou aplicados os arts. 87 e 90 do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do executado Adolfo Ens, em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão do polo passivo da execução.

Consoante se extrai da decisão agravada, o magistrado singular acolheu a impugnação apresentada por Adolfo Ens, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo do cumprimento de sentença, porém, deixou de fixar honorários advocatícios em favor de seu patrono, ao passo que, em relação à impugnação apresentada por Blocos Brasil Ltda., houve condenação do exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.

A decisão recorrida fundamentou-se, implicitamente, na circunstância de que o exequente teria concordado com a alegação de ilegitimidade passiva, o que afastaria, em tese, a sucumbência.

Todavia, tal entendimento não se sustenta à luz do que dispõe o art. 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Nesse contexto, incide, com especial relevo, o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do incidente processual.

No caso em pauta, é incontroverso que o exequente promoveu o cumprimento de sentença incluindo no polo passivo o Sr. Adolfo Ens, o que ensejou a apresentação de impugnação específica para afastar tal inclusão indevida. Ainda que, posteriormente, tenha havido concordância com a tese defensiva, tal fato não elide a responsabilidade pelos ônus decorrentes da provocação indevida da atividade jurisdicional.

A jurisprudência

é firme nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE PARTE ILEGÍTIMA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2.
A questão em discussão consiste em saber se a concordância do exequente com a exclusão da parte ilegítima, manifestada após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, afasta o dever de arcar com honorários advocatícios
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento da Exceção de Pré-Executividade com exclusão de executado do polo passivo enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

(...) 5. A concordância posterior do exequente não descaracteriza a causalidade nem afasta a sucumbência, pois a atuação defensiva já se mostrava necessária diante da constrição judicial indevidamente direcionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
O acolhimento de Exceção de Pré-Executividade com exclusão de parte ilegítima do polo passivo impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
.” (RAI n.

1001479-23.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, J. 17.03.26 – negritei)

A alegação do recorrido no sentido de que não teria havido inclusão formal de Adolfo Ens no polo passivo não prospera, porquanto a própria decisão de primeiro grau reconheceu sua presença no feito como executado e determinou sua exclusão, o que evidencia a necessidade e utilidade da atuação defensiva.

Superada, portanto, a questão relativa ao cabimento dos honorários, passa-se à análise do critério de sua fixação.

O recorrente pugna pela aplicação da regra geral do art. 85, §2o, do CPC, com fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico, que corresponderia ao valor total da execução.

Não obstante a pertinência teórica da tese, entendo que o caso concreto comporta distinção relevante.

Isso porque, embora haja proveito econômico em sentido amplo — consistente na exclusão do executado de uma execução que alcançava aproximadamente R$ 105.023,29 —, não se está diante de condenação propriamente dita, tampouco de proveito econômico imediatamente quantificável nos moldes ordinários.

A situação revela peculiaridade: trata-se de exclusão de parte indevidamente inserida no polo passivo do cumprimento de sentença, sem que tenha havido efetiva constrição patrimonial, penhora ou atos expropriatórios direcionados à pessoa do executado excluído.

Tal circunstância afasta a aplicação automática da regra do §2o do art. 85 do CPC, autorizando, excepcionalmente, a fixação por equidade, nos termos do §8o do mesmo dispositivo, vez que a mera exclusão formal, decorrente da correção de um desvio procedimental primário, não confere ao executado um proveito econômico estimável no sentido material exigido pela norma, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a peculiaridade do caso concreto, caracterizado pela inserção equivocada no polo passivo e pela inestimabilidade material do proveito econômico decorrente de mera correção de erro de legitimidade com pronta concordância da parte contrária, aplico os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, fixo a referida verba honorária por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, arbitrando-a no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026